Tribunal: TJMT
Processo: 0001242-18.2014.8.11.0035
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001242-18.2014.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DAGMA GLORIA DOS SANTOS - CPF: 286.074.812-15 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NATHALIA MOREIRA MEDEIROS - CPF: 043.191.531-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRAVAMENTO DE PORTA GIRATÓRIA EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – PROCEDIMENTO DISPOSTO A TODOS QUE PRETENDEM INGRESSAR NA AGÊNCIA – ABORRECIMENTO QUE NÃO INDUZ À CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – POSTERIOR ENTRADA DA CLIENTE APELANTE – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO INDIVIDUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 20, § 2o DO CDC – AUSÊNCIA DE ILÍCITO OU ABUSIVIDADE PROCEDIMENTAL – APELO DESPROVIDO.

“(...)
O travamento de porta giratória em agência bancária não configura dano moral, trata-se de mero dissabor cotidiano, ocasionado em prol da segurança dos próprios clientes. O pagamento de indenização é possível somente ante a ocorrência de excesso na abordagem do consumidor. (N.U 0002651-09.2010.8.11.0087, Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)”.

Não há abusividade ou ilícito praticado por agente de segurança que impede a entrada de cliente em agência bancária enquanto acionada a porta giratória detectora de metais, sobretudo quando não há comprovação de tratamento desigual discriminatório, de modo que a ocorrência de episódios dessa natureza não possuem o condão de impor condenação a título indenizatório; inclusive porque, no caso, posteriormente, houve o ingresso da cliente na agência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DAGMA GLORIA DOS SANTOS
,
em face de sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no
0001242-18.2014.8.11.0035
– Código
35359
, movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTES
o pedido constante da inicial e
CONDENOU
a Autora/Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, além das custas e despesas do processo.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que é “(...)
cliente do apelado, pastora/psicóloga/naquela época também ocupante de cargo público no munícipio de Alto Garças-MT, por conseguinte, pessoa conhecida na cidade de Alto Garças-MT, em 1/8/2014, quando passava pela porta giratória, teve limitado seu acesso ao interior da agência, NÃO obstante se encontrar uniformizada, ter deixado as chaves e o celular no recipiente/suporte lateral indicado como de costume, e NÃO portar nenhum metal”; que “(...) Num 1o momento, a apelante, (1) após deixar as chaves e o celular no recipiente/suporte lateral indicado como de costume, e (2) NÃO portar nenhum metal, tentou ingressar no interior da agência, entretanto, a porta giratória de detectores de metais do apelado travou”; que “(...) Num 2o momento, a apelante, esclareceu ao agente de segurança do apelado que NÃO portava metal, e seguindo os comandos do agente de segurança do apelado, (3) recuou, tentou ingressar novamente no interior da agência, entretanto, a porta giratória de detectores de metais do apelado novamente travou”; que “(...) Num 3o momento, a requerente, também seguindo os comandos do agente de segurança do apelado, (3) recuou, (4) tirou o sapato, e tentou ingressar novamente no interior da agência, entretanto, a porta giratória de detectores de metais do apelado novamente travou”; que “(...) Num 4o momento, a apelante, igualmente seguindo os comandos do agente de segurança do apelado, (3) recuou, (4) sem o sapato e, na presença de pessoas outras pessoas, (5) despejou todos os objetos que carregava em sua bolsa em uma mesa localizada na sala que antecede a porta giratória, e tentou ingressar novamente no interior da agência, entretanto, a porta giratória de detectores de metais do apelado novamente travou”; que “(...)

Num 5o momento, a requerente, novamente seguindo os comandos do agente de segurança do apelado, (3) recuou, (4) sem o sapato, e (5) após ter despejado todos os objetos que carregava em sua bolsa em uma mesa localizada na sala que antecede a porta giratória de detectores de metais do apelado na presença de outras pessoas, (6) levantou o blazer, e tentou ingressar novamente na agência, entretanto, a porta giratória de detectores de metais do apelado novamente travou”. (ID. Num. 122364716 - Pág. 2 e 3)

Assevera que os fatos ocorreram na sala que antecede a porta giratória, onde ficam os caixas eletrônicos e a fila de espera para ingresso no interior da agência, na presença de várias pessoas.

Argumenta que diante do ocorrido, a Apelante sequer conseguiu realizar o pagamento/depósito, ou seja, o que foi fazer na agência, e teve que ser levada às pressas para o pronto atendimento médico, pois sua pressão arterial alterou-se por conta do episódio, não conseguindo sequer trabalhar naquele dia, e não pode se deslocar para a cidade vizinha – Alto Araguaia/MT, para participar de reunião do Conselho Federal de Pastores.

Defende que os procedimentos do agente de segurança não podem ser considerados normais; mas sim excessivos, e que o impedimento da Apelante de adentrar na agência ocorreu por problema/defeito na porta, pois ela não portava nenhum metal, e que o agente poderia ter evitado o constrangimento.

Sustenta a ocorrência do dano moral, á luz do artigo 20, § 2o do CDC, posto que caracterizado o abuso danoso em face à consumidora.

Requer o provimento do apelo para o fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido indenizatório.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no
0001242-18.2014.8.11.0035
– Código
35359
, movida por
DAGMAR GLÓRIA DOS SANTOS
, em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTES
o pedido constante da inicial e
CONDENOU
a Autora/Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, além das custas e despesas do processo

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o recurso não merece provimento.

Não há conduta ilícita praticada pela instituição bancária, no que tange à proibição de entrada de pessoas e/ou clientes em agência bancária que possui equipamento de detectores de metais, e, há acionamento do dispositivo de segurança, travando a entrada.

É importante ressaltar que não houve qualquer afronta no campo da individualidade da pessoa que se dirigiu à instituição bancária, posto que o equipamento é destinado a todos, sem qualquer exceção.

Assim, malgrado as alegações, considero que houve apenas aborrecimento e até mesmo ato considerado como mal entendido, eis que ficou consignado na sentença que:
“(...) após a primeira tentativa falhar de adentrar à instituição financeira, o vigilante lhe orientou a recuar da porta detectora de metais e tentar novamente, mas a porta não girou. Ainda, segundo a Autora, num terceiro, quarto e quinto momento, nesta ordem, o segurança solicitou que ela tirasse os sapatos, em seguida, os objeto que estavam em sua bolsa e, por fim, que levantasse o blazer, o que foi atendido espontaneamente, ainda assim a porta continou travada (...)”.

Note-se que, pelo depreendido, até a quarta tentativa, a Autora/Apelante ainda se encontrava com sua bolsa, de modo que não há – dentro da conduta praticada pelo agente – qualquer excesso, mas sim a adoção dos procedimentos próprios de segurança, frise-se, impostos a todos.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPEDIMENTO DE ACESSO EM AGÊNDIA BANCÁRIA COM CARRINHO DE BEBÊ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO. A vedação de ingresso de carrinho de bebê, pela porta giratória de agência bancária, norma de segurança a todos imposta, não gera dano moral. (N.U 0017795-08.2015.8.11.0003, Relatora: Desa, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TRAVAMENTO DE PORTA GIRATÓRIA EM AGÊNCIA BANCÁRIA - MERO ABORRECIMENTO - EXCESSO NÃO EVIDENCIADO - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O travamento de porta giratória em agência bancária não configura dano moral, trata-se de mero dissabor cotidiano, ocasionado em prol da segurança dos próprios clientes. O pagamento de indenização é possível somente ante a ocorrência de excesso na abordagem do consumidor.

(N.U 0002651-09.2010.8.11.0087, Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

Registre-se, também, que a Autora/Apelante conseguiu adentrar na agência, mesmo após esses episódios – a meu viso – considerados indesejáveis; mas que não dão ensejo ao acolhimento de pedido de indenização de natureza moral, eis que, a meu viso, não houve ato ilícito; não houve falha – nem abuso – nem excesso quanto à condução da porta giratória de segurança da agência bancária, não dando ensejo ao disposto no
artigo 20, § 2o do CDC, salientando-se que a norma consumerista apesar de garantir interpretação favorável ao consumidor, ao mesmo tempo exige a prova mínima do direito pretendido, o que não ocorreu no caso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor atualizado da causa, à luz do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022